Tribunal: STF
Processo: RE 85869
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-20
Data de publicação: 1978-09-20

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. REURBANIZAÇÃO. EXECUÇÃO DE PLANO DE REURBANIZAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NºS. 7.670, DE
24 DE SETEMBRO DE 1971, ART. 5º, PARAGRAFO ÚNICO, E 7.859, DE 8 DE
MARÇO DE 1973, ART. 5º A PRIMEIRA LEI 'AUTORIZA A CONSTITUIÇÃO  DA
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - EMURB'. A SEGUNDA 'PROVA PLANO DE
RENOVAÇÃO URBANA NºS. 8º E 42º SUBDISTRITOS, SANTANA E JABAQUARA'.